Tribunal: TJDFT
Processo: 0700358-89.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. DESNECESSIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal. A Defesa pleiteia a absolvição do acusado por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao fundamento de que não foi realizado o procedimento de reconhecimento pessoal, conforme as formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, bem como em razão da insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena para que seja afastada a valoração negativa da conduta social e para que a pena-base seja exasperada na fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato cominada ao delito.
II. Questão em discussão.
2. Há quatro questões em discussão: (i) avaliar se foram observadas as formalidades para o reconhecimento de pessoa, nos termos do artigo 226, do Código de Processo Penal; (ii) analisar se há provas suficientes para a condenação; (iii) verificar a regularidade da valoração da circunstância judicial da conduta social, na primeira fase da dosimetria da pena; e (iv) analisar a adequação da fração de exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria.
III. Razões de decidir.
3. Segundo recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, pode ser admitido como prova e valorado, desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito (HC 225374 - AgRg, Relator Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/08/2023). No caso, deve prevalecer o reconhecimento do acusado por fotografia, pois a vítima firmou, com certeza e segurança, a autoria delitiva, indicando o autor do fato dentre outros três indivíduos, com posterior ratificação em Juízo.
4. Incabível falar em absolvição, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de roubo.
5. O cometimento do crime enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social, uma vez que reflete seu desrespeito aos sistemas e institutos penais.
6. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 157, caput; Código de Processo Penal, artigos 226, 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 206846, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2022; HC 225374 AgRg, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/08/2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.153.908/SP, Rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/10/2023.